Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO ABERTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BEM. FALECIMENTO DA ALIENANTE. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ITCMD. ESPÓLIO OU HERDEIROS.
1. O ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação) é o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos e tem como fato gerador a transmissão da propriedade, que ocorre imediatamente quando aberta a sucessão.
2. No caso concreto, o pagamento do ITCMD deve ser suportado pelo espólio ou pelos herdeiros, e não pelo terceiro adquirente, tendo em vista que o fato gerado do imposto é a transferência da propriedade do bem do de cujus para os herdeiros.
3. Recurso conhecido e não provido.